Tribunal: TJBA
Processo: 8008413-40.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008413-40.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUELI MOTA DA SILVA DE JESUS

Advogado(s)
:
RAFAEL MATOS GOBIRA

AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

Advogado(s)
:
MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO PARCIAL PELO JUÍZO DE ORIGEM. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. RENDA MODESTA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A AFASTAR A BENESSE. ACESSO À JUSTIÇA. ART. 5º, XXXV E LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTS. 98 E 99 DO CPC. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

1. A declaração de hipossuficiência firmada pela pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, somente podendo ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário.

2. A exigência de comprovação adicional somente se justifica quando existirem elementos concretos que infirmem a alegada insuficiência de recursos.

3. Comprovada renda modesta, ausência de declaração de imposto de renda e inexistência de sinais de capacidade econômica relevante, impõe-se o deferimento integral da gratuidade da justiça.

4. O indeferimento do benefício, sem fundamento idôneo, configura obstáculo ao acesso à justiça.

5. Recurso conhecido e provido para conceder integralmente o benefício da gratuidade da justiça à parte autora.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
8008413-40.2026.8.05.0000
,

em que é agravante
SUELI MOTA DA SILVA DE JESUS

e agravado

ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
da parte autora, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça